Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701694-73.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. N. S. REPRESENTANTE: SABRIMI APARECIDA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias, a informar se a antecipação de tutela concedida pelo Juízo de origem e depois confirmada em Sentença foi efetivamente cumprida, encontrando-se a parte devidamente matriculada em creche pública. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator